Tribunal: TJSP
Processo: 1004675-36.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização. Veículo conduzido pelo autor que foi roubado enquanto aguardava para entrar no estacionamento da ré, para descarregar mercadorias. Ausência de cautela por parte da ré. Ação julgada procedente.
Apelação da empresa ré. Alegação de ausência de culpa: não acolhimento. Responsabilidade pelo evento indiscutível. Motorista que foi rendido enquanto

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização. Veículo conduzido pelo autor que foi roubado enquanto aguardava para entrar no estacionamento da ré, para descarregar mercadorias. Ausência de cautela por parte da ré. Ação julgada procedente.
Apelação da empresa ré. Alegação de ausência de culpa: não acolhimento. Responsabilidade pelo evento indiscutível. Motorista que foi rendido enquanto aguardava a abertura do segundo portão. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recursos improvido, com observação.